Tribunal: TJES
Processo: 0037864-21.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037864-21.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
E VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCE
AME
NTO DE DEFESA REJEITADA –
PRESCRIÇÃO DO ART. 184, §2º, CP, ACOLHIDA -
AUTORIA E MATERIALIDADE
ART. 180, §1º, CP,
COMPROVADAS –
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 155,
“
é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.
E, tratando-se de nulidade relativa, cabe a defesa demonstrar a existência de prejuízo ao réu, o que não ocorreu
in
casu.
Preliminar rejeitada.

2.
T
endo em conta a pena cominada de

02
(
dois
)
anos
, para o delito previ
s
to no art.
184, §2º,

do Código Penal
,
a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
04
(
quatro
) anos, consoante a regra contida no
s
art
s
. 109, V,
e 110, ambos
do Código Penal.
De tal sorte que, passados
quase

06
(
seis
) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade d
o
denunciad
o
.
Preliminar acolhida.

3.

A
autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos.

4
.
A doutrina e jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que o delito previsto no art. 180, §1º, CP, se satisfaz com o dolo eventual, bastando a comprovação de que o agente deixou de adotar as cautelas devidas para se certificar quanto a origem lícita do bem ou,
em decorrência das circunstâncias do fato delituoso, tinha todas as condições de saber da procedência ilícita da res vendida, adquirida, transportada, recebida, exposta à venda, desmontada, montada, remontada, ocultada etc.

5
.
In casu, constata-se que o apelante admitiu que trabalhava com venda de eletrônicos. Ainda assim, adquiriu os equipamentos sem nota fiscal e por valores bem abaixo do avaliado pelo mercado.

6.
Por fim, como afere-se do caderno processual, o delito foi praticado no exercício da atividade comercial
.
Tal fato atrai a aplicação do §1º do art. 180, CP, de forma que não é possível atender a desclassificação da conduta para àquela prevista no §3º, do mesmo artigo, como pleiteia a defesa.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0037864-21.2011.8.08.0024

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Preliminarmente, sustenta o apelante a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, considerando que a defesa não foi intimada para a oitiva das testemunhas de acusação inquiridas através de carta precatória.

Pois bem.

Segundo entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 155,
“
é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.

E, tratando-se de nulidade relativa, cabe a defesa demonstrar a existência de prejuízo ao réu, o que não ocorreu
in
casu.
Assim sendo
, nos termos do art. 563, CPP, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Destaca-se
, conforme bem apontado pelo D. Procurador de Justiça,
que a ausência de intimação não trouxe prejuízo ao réu pois, além do fato das testemunhas não terem trazido nenhuma informação nova ao processo, foi nomeado defensor dativo para atuar naquele feito, sendo devidamente acompanhada as inquirições.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, IV, POR DUAS VEZES, NOS TERMOS DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8069/90, NOS TERMOS DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.
1. Preliminar. Ausência de intimação da defesa acerca expedição de carta precatória para oitiva de testemunha. Prejuízo não demonstrado. Réu assistido por defesa técnica. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 3. Atipicidade da conduta quanto ao crime de corrupção de menores. Não ocorrência. Delito comprovado. 4. Recurso conhecido e improvido.
1. Preliminar de nulidade. Em que pese o patrono constituído não tenha sido intimado acerca da audiência para a oitiva de uma testemunha no juízo deprecado, ressaltando-se que ele fora constituído após a expedição da carta precatória com tal finalidade, foi nomeado para o ato defensor que acompanhou a oitiva da testemunha, inclusive fazendo perguntas, razão pela qual não restou demonstrado nenhum prejuízo em desfavor do acusado. Logo, o reconhecimento de nulidade em processo penal pressupõe a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso, vez que não comprovado pela defesa de que forma a situação processual do recorrente teria sido modificada acaso tal patrono constituído estivesse presente naquele ato, já que, da análise da r. Sentença primeva, tem-se que o apelante foi condenado com base em farto conjunto probatório, não apenas com sustento na palavra da testemunha ouvida na referida carta precatória. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório do apelante quanto aos delitos previstos no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP, por duas vezes, e no artigo 244-b, da Lei nº 8069/90. 3. O crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado este delito. Assim, comprovada a participação do menor na prática dos crimes de furto junto com o recorrente e seus corréus, resta devidamente caracterizado o crime previsto no art. 244-b, da Lei nº. 8.069/90. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001931-31.2015.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Calha ressaltar, ainda, que o apelante contava com defesa constituída nos autos, não sustentando, na oportunidade, qualquer nulidade do ato, operando-se a preclusão.

Diante do exposto, rejeito a preliminar. É como me manifesto

VOT
O -
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Razão assiste a D. Defesa quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Os fatos ilícitos imputados a recorrente se deram em 31/10/2011, a denúncia foi recebida em 10/04/2012 (fl. 150) e a sentença condenatória publicada em 20/08/2018 (fl. 308), sendo o Ministério Público intimado em 28/09/2018 (fl. 309-v).

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta a pena cominada de
02
(
dois
)
anos
, para o delito previ
s
to no art.
184, §2º,

do Código Penal
,
a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
04
(
quatro
) anos, consoante a regra contida no
s
art
s
. 109, V,
e 110, ambos
do Código Penal.

De tal sorte que, passados
quase

06
(
seis
) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade d
o
denunciad
o
.

Por fim,

a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória, já que prejudicado.

Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pelo delito previsto no art.
184, §2º, CP.

É como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
304
/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1
0
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0037864-21.2011.8.08.0024
, condenou o recorrente à pena de 0
3
(
t
rês
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180,
§1º,
e
184, §2º
, ambos do CP.

Em suas razões de apelação (fls. 329/ss), sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e a prescrição quanto ao delito do art. 184, §2º, CP. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime previsto no art. 180, §3º, CP.

Contra-argumentos apresentados pelo
parcial provimento
do recurso às fls.
329
/ss, sendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça nesse mesmo sentido (ID
5776339
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

“
(...) no dia 31 de outubro de 2011, os policiais militares, em cumprimento de mandado de Busca e Apreensão expedido pela Vara da Central de Inquéritos Criminais, prosseguiram até a loja VITORIA GAMES, localizada na Av. Princesa Isabel, 251, Centro, em Vitória/ES, onde efetivaram as buscas e providencias determinadas.

Emerge dos autos que, os policiais militares ADILSON ALEIXO FERNANDO ALEIXO FILHO, realizavam averiguações acerca de um furto ocorrido no dia 05/10/2011, na loja TONINHO MOVEIS, localizada no centro de Fundo, de onde foram subtraídos: 06(seis) MP4; 04 (quatro) MP5; 10 (dez) receptores de antenas parabólicas da marca CENTURY; 60 (sessenta câmeras digitais SAMSUM e SONY; 50 (cinquenta) celulares, marcas LG, SAMSUNG, NOKIA e MOTOROLA; 03 (três) notebooks, marcas ACER e SAMSUNG, 30 (trinta) pen drives, marcas SCANDISK; e 20 (vinte) Playstation II, da marca SONY.

Deflui ainda dos autos que no curso das investigações, os policiais chegaram até a pessoa de ROSEMARE PEREIRA DA SILVA, sendo encontrado na posse desta, um aparelho celular LG - T310, cor vinho, IMEI 353.811.049.724.233, que teria sido comprado na loja VITORIA GAMES, informação esta comprovada pela apresentação de uma nota de pedido expedida pelo estabelecimento comercial em questão. Ressalte-se que, ROSEMARE PEREIRA DA SILVA foi informada pelos policiais que o aparelho celular que esta havia comprado, era objeto de furto da loja TONINHO MOVEIS.

Nesse liame, os policiais militares, recebendo apoio da Superintendência de Polícia do Interior, decidiram por representar pela necessidade do mandado de Busca e Apreensão da loja VITORIA GAMES. Ao chegarem no referido estabelecimento comercial para cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, os policiais encontraram a pessoa de FELIPE FERREIRA ANDRADE, funcionário e sobrinho do infrator/proprietário da loja, identificado como DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE, que, por sua vez, não se encontrava no estabelecimento.

Consta nos autos que, com a chegada do ora denunciado a loja VITORIA GAMES, foram entregues aos policiais: 01 (um) aparelho celular LG, 01 (uma) câmera fotográfica digital SONY e 01 (um) Playstation II. 0 infrator informou que, adquiriu tais produtos de um indivíduo identificado como DIONATAN LOPES FIGEUIREDO, conforme comprovação feita pela cópia da CNH, do CRLV da motocicleta de placa HII-3320, e de um recibo com a assinatura do próprio DIONATAN.

Revela outrossim os autos que, também foram encontrados no estabelecimento comercial do ora denunciado, vários DVD's de jogos não originais ("piratas"), além de controles de PlayStation e X-BOX não originais. O infrator afirmou que sua loja não possui qualquer registro, CGC, inscrição estadual ou alvará.

Em razão das evidências, foi o denunciado detido e encaminhado ao DPJ para as providencias de praxe, haja vista que o mesmo adquiriu e vendeu, no exercício de atividade comercial, produtos que deveria saber ser objeto de crime, além de vender produtos não originais, sem a expressa autorização dos titulares de direito ou quem os represente.”

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o auto de apreensão (fls. 28/31), pelo boletim unificado nº 2.1353/2011 (fls. 39/41), pelo documento de fl. 45, pelo laudo pericial de fls. 63/74, pelo relatório final de fls. 75/80, e pela prova oral produzida.

Destaco que os indícios colhidos no inquérito policial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais civis que ratificaram a narrativa apresentada no IP são suficientes para demonstrar a materialidade do delito, em especial de que os equipamentos comprados pelo apelante (inclusive o celular que vendeu para Rosemare Pereira da Silva), são frutos do furto realizado na loja Toninho Móveis.

Ademais, o apelante admitiu ter comprado três celulares LG, uma máquina digital sony e um play station 2 de uma pessoa chamada Dionatan Lopes Figueiredo, pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Aduz, ainda, que por não ter nota fiscal, pegou um recibo com o vendedor, bem como cópia da sua CNH e CRLV.

Assim, em que pese
a afirmativa do
recorrente
de que desconhecia a origem ilícita dos itens, bem como que os adquiriu de boa-fé
,
entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque,
primeiramente,
a doutrina e jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que o delito previsto no art. 180, §1º, CP, se satisfaz com o
dolo eventual
, bastando a comprovação de que o agente deixou de adotar as cautelas devidas para se certificar quanto a origem lícita do bem ou,
em decorrência das circunstâncias do fato delituoso, tinha todas as condições de saber da procedência ilícita da res vendida, adquirida, transportada, recebida, exposta à venda, desmontada, montada, remontada, ocultada etc.

In casu, constata-se que o apelante admitiu que trabalhava com venda de eletrônicos. Ainda assim, adquiriu os equipamentos sem nota fiscal e por valores bem abaixo do avaliado pelo mercado, tendo em vista que, conforme relatório da polícia civil, os itens somavam mais de R$2.000,00 (dois mil reais), e foram comprados por R$350,00 (trezentos e cinquenta).

Ademais, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E
ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. DOLO DOS AGENTES EVIDENCIADO.
RÉUS FLAGRADOS NA POSSE DE OBJETOS PRODUTOS DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE PROBATÓRIA (SÚMULA N. 75 DO TJPE). CONDENAÇÕES MANTIDAS.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Suficientemente demonstradas a autoria, a materialidade e a tipicidade, inclusive a destinação mercantil do entorpecente e o dolo dos agentes quanto ao crime de receptação, descabidas as pretendidas absolvições, devendo, via de consequência, ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 180 do CP;
2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, sendo o réu surpreendido na posse de bem produto de crime, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, eventual inocência ou mesmo que a conduta do agente foi culposa, o que não se verificou no caso em apreço;
3. Ademais, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já pacificou o entendimento, consubstanciado no verbete sumular n. 75, no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, mormente quando amparados em outros elementos probatórios e quando testemunhas e acusados sequer se conheciam antes dos fatos. Sentença condenatória inalterada; 4. Por fim, considerando subsistentes os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva de um dos recorrentes e estando a decisão de manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, deixa-se de conceder o direito de recorrer em liberdade, já que não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do status libertatis; 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade de votos. (TJPE; APL 0000518-77.2020.8.17.1250; Rel. Juiz Conv. Evanildo Coelho de Araújo Filho; Julg. 09/02/2023; DJEPE 28/02/2023)

Por fim, como afere-se do caderno processual, o delito foi praticado no exercício da atividade comercial, tanto o é que um dos aparelhos telefônicos receptados foi vendido para Rosemare Pereira da Silva. Tal fato atrai a aplicação do §1º do art. 180, CP, de forma que não é possível atender a desclassificação da conduta para àquela prevista no §3º, do mesmo artigo, como pleiteia a defesa.

Quanto a dosimetria da pena, não vejo reparos a serem empreendidos, especialmente considerando que a reprimenda foi fixada no mínimo legal.

Dessa forma, mantenho a pena fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos da sentença.

Ante o
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

p
ara
ACOLHER
O PEDIDO DA DOUTA
DEFESA

E
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE
,

na forma do art.
107, V, do Código Penal
c/c art. 61,
caput
, do
Código de Processo Penal,
quanto ao delito previsto no art. 184, §2º, CP,
mantendo os demais termos da sentença, conforme exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)